Tribunal: TJSP
Processo: 1006350-14.2020.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / União Estável ou Concubinato
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. Alegada omissão. Vício caracterizado. Acórdão que desconsiderou ato ordinatório que abriu vista à autora para se manifestar sobre a contestação. Ausência de réplica à contestação que não gera efeitos preclusivos em relação ao réu, de modo que não torna incontroversos os fatos aventados na defesa,

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. Alegada omissão. Vício caracterizado. Acórdão que desconsiderou ato ordinatório que abriu vista à autora para se manifestar sobre a contestação. Ausência de réplica à contestação que não gera efeitos preclusivos em relação ao réu, de modo que não torna incontroversos os fatos aventados na defesa, devendo as partes se incumbirem do respectivo ônus probatório que lhes cabe. Precedente desta Câmara. Inalterada a conclusão do acórdão em relação à valoração da prova. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO". (v.38438).